Tribunal: TJSP
Processo: 1500878-72.2021.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO, RESISTÊNCIA e ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – Sentença condenatória – Preliminar de nulidade em virtude dos reconhecimentos realizados nas fases inquisitorial e judicial – Inocorrência – Reconhecimentos realizados com a supervisão das autoridades constituídas – O artigo 226 do Código de Processo Penal apresenta mera recomendação

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO, RESISTÊNCIA e ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – Sentença condenatória – Preliminar de nulidade em virtude dos reconhecimentos realizados nas fases inquisitorial e judicial – Inocorrência – Reconhecimentos realizados com a supervisão das autoridades constituídas – O artigo 226 do Código de Processo Penal apresenta mera recomendação – Preliminar de suspeição do juiz – Inocorrência – Não se verificou nenhuma das hipóteses do artigo 254 do CPP – Absolvição por insuficiência probatória – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o acusado, subtraiu as res em concurso de agentes, mediante de grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo – Declarações prestadas pelas vítimas, reconhecimentos pessoais realizados tanto na fase policial quanto em juízo e depoimentos dos agentes policiais coerentes e coesos, os quais possuem o condão de embasar o decreto condenatório – Continuidade delitiva e concurso material de delitos devidamente configurados – R. sentença reformada – Imperiosidade de absolvição do réu do delito de disparo de arma de fogo, em razão de que oks disparos foram praticados em contexto de crime de resistência – PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.